Tribunal: TJES
Processo: 5000277-90.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-90.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: NEIDE CRISTINA ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008463-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
NEIDE CRISTINA ALVES DE SOUZA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSUMIDOR QUE PENSAVA SE TRATAR DE CONTRATO DE COMPRA DE DÍVIDA. GOLPE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por NEIDE CRISTINA ALVES DE SOUZA em face de BANCO PAN S.A. e DIAMOND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

Em síntese, a parte autora narra que uma funcionária da instituição financeira entrou em contato com ele oferecendo uma proposta para comprar sua dívida com o Banco Itaú. A autora possuía à época um empréstimo consignado, em que pagava parcelas no valor de R$251,76 e o banco requerido ofereceu uma proposta na qual ela pagaria somente R$172,00,assim ela aceitou a proposta.

Ato contínuo, foi instada a transferir o valor de R$5.709,84 para a conta da empresa DIAMOND ASSESSORIA FINANCEIRA. Logo após constatou que havia dois contratos de empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, de R$14.448,00 e de R$5.709,48. Vêm sofrendo descontos indevidos de R$172,00 por mês. Apresentou uma reclamação no PROCON.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante exposto,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência, declaro inexistente o contrato imputado à requerente ora investigado, condeno o requerido na restituição de R$1.376,00 em dobro, que alcança R$2.752,00, corrigido monetariamente a partir da citação, bem como condeno no pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data. Na oportunidade, confirmo a liminar deferida que fez cessar os descontos no benefício previdenciário da requerente.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 7357823, o requerido BANCO PAN interpôs Recurso Inominado, sustentando a legitimidade dos contratos de empréstimo e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Inicialmente, nota-se que é incontroverso que a autora realizou a contratação do empréstimo objeto destes autos, achando que o valor seria destinado a quitar os seus empréstimos com outros bancos e com isso, pagaria um valor mensal menor de parcela.

Embora inconteste que a autora tenha sido vítima de um golpe, onde após receber o valor do empréstimo transferiu para a empresa DIAMOND pensando que esta quitaria os seus contratos com os outros bancos,
não demonstrou a autora participação do recorrente no golpe aplicado, dado que não trouxe aos autos nenhum comprovante que tenha sido informada/contatada por meio de CANAIS OFICIAIS do banco sobre a licitude da transação de “portabilidade”, nota-se ainda que a autora narra na inicial ter recebido uma ligação de uma funcionária do Banco Pan onde teria confirmado a portabilidade, contudo a captura de tela trazida aos autos no ID nº 7357795, demonstra apenas um contato do whatsapp com número 21 98267-17..., ou seja, não comprova que este contato era de uma preposta do banco.

Em vista disso, ante a ausência de mínima comprovação que o recorrente contribuiu para o golpe sofrido pela autora, entendo que a sentença deve ser reformada em face deste, ante a legítima contratação do empréstimo, e a ausência de devolução para o recorrente dos valores creditados na conta da recorrida.

Por outro lado, vislumbro falha na prestação de serviço do recorrido DIAMOND ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, uma vez que este induziu a consumidora a transferir os valores do empréstimo para conta de sua titularidade. Contudo, deixo de condená-la, em razão da ausência de citação válida da referida parte nos autos e ante a impossibilidade de realizar a citação por edital neste microssistema.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para:

a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais em face do recorrente;

b) DECLARAR a validade do contrato de empréstimo objeto dos autos;

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)